Tribunal: TJDFT
Processo: 0715356-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. FUMAÇA DE CIGARRO. PREJUÍZO À SAÚDE DOS VIZINHOS. NÃO COMPROVADO.
1. Em observância ao disposto na Lei no 9.294/96, bem como na Lei Distrital no 4.307/09, não há impedimento legal para o uso de cigarros em apartamentos.
2. Consoante as normas de direito de vizinhança, é possível impor limites ao direito de uso de imóvel no caso de uso anormal da propriedade.
3. Muito embora haja comprovação nos autos de que a requerida fuma na varanda de seu apartamento, os autores não trouxeram prova da existência de fumaça no apartamento ou de que eventual fumaça seria advinda da varanda da requerida.
4. Nos termos do art. 373 do CPC, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, se a conduta descrita nos autos não restou comprovada, não é possível prover o pedido inicial.
5. Apelação conhecida e desprovida.